Tribunal: TJDFT
Processo: 0739264-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0739264-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JACIARA RODRIGUES CUSTODIO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança, com requerimento de tutela liminar, impetrado por JACIARA RODRIGUES CUSTODIO contra ato praticado pelo JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL, pleiteando a concessão da segurança para assegurar o direito líquido e certo de obter complementação do adiantamento preferencial requerido pela impetrante – no montante correspondente à diferença de até 50 (cinquenta) salários mínimos – incluindo-a na fila de pagamento da superpreferência prevista no art. 100, §2o da Constituição, cujo limite foi ampliado pela Lei do DF n. 6.618/2020. A questão já foi objeto de análise por esta 1a Câmara que decidiu conforme precedente abaixo citado: Órgão 1a Câmara Cível Processo N. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 0730754-77.2021.8.07.0000 IMPETRANTE(S) ALBERTO RODRIGUES DE MORAES IMPETRADO(S) JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL Relator Desembargador CRUZ MACEDO Acórdão No 1396258 EMENTA ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL. PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI No 3.624/2005. NOVO PAGAMENTO. ALTERAÇÃO DO LIMITE PELA LEI 6.618/2020. COMPLEMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não se vislumbra a ilegalidade na decisão que indeferiu o pedido de complementação da requisição de pequeno valor, ao fundamento de que, com a edição da Lei no 6.618/2020, na data de 15/06/2020, ampliou-se o teto das requisições de pequeno valor para 20 (vinte) salários mínimos, tendo em vista que o direito à superpreferência deve ser exercido uma única vez, em cada precatório. 2. Com fulcro no artigo 102, §2o do ADCT, uma vez sendo realizado o pagamento fracionado do crédito preferencial, o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. 3. Denegada a segurança Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar, por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Notifique-se a autoridade impetrada acerca do conteúdo da inicial, a fim de que preste informações no prazo de 10 (dez) dias (art. 7o, I, da Lei 12.016/2009). Oportunamente, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça (art. 12 da Lei no 12.016/09). Intimem-se. Cumpra-se. Publique-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 23 de novembro de 2022